Tribunal: STF
Processo: ARE 1263985
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente (eDOC 17, p. 24; eDOC 18, p. 1-23), mediante acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE, TRANSPORTE E PORTE COMPARTILHADO DE ARMAMENTO DE FOGO PERMITIDO, MAS COM A NUMERAÇÃO OBLITERADA E MUNIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA - PRECEDENTE - ARREDAMENTO DA TESE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA - INVIABILIDADE DE PENA ALTERNATIVA PARA O RÉU RECALCITRANTE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (eDOC 18, p. 1)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 20, p. 20-22).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 19-20; eDOC 20, p. 1-7), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso III; 3º, inciso IV; e 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral da questão constitucional. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 12-23; eDOC 19, p. 1-17).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 24, p. 2-8) e admitiu parcialmente o REsp (eDOC 23, p. 19-20; eDOC 24, p. 1). 
    Houve, então, a interposição do ARE (eDOC 24, p. 8-16).
    O Relator, no STJ, negou provimento ao REsp 1.808.303/SP (eDOC 26, p. 29-35). Após, a Sexta Turma daquela Corte rejeitou os EDcl no AgRg no REsp 1.808.303/SP, mediante acórdão (eDOC 26, p. 67-71) transitado em julgado aos 16.3.2020 (certidão; eDOC 26, p. 75). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ademais, as questões constitucionais levantadas no RE não foram objeto de decisão no acórdão recorrido. É inafastável, pois, a incidência, no caso, da Súmula 282 deste STF. 
    Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente